Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738585-40.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA, COLEGIO JARDIM BOTANICO COC LTDA AGRAVADO: FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo do despacho de ID 76159778 para apreciação da petição de ID 76414408. Publique-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator